Tribunal: STF
Processo: ARE 1073088
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-10-27
Data de publicação: 2017-10-27

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Civil. Recebimento de recurso de apelação em duplo efeito pelo tribunal de origem. 3. Recurso extraordinário que não impugna os fundamentos do acórdão recorrido. Súmula 284 do STF. 4. Violação ao devido processo legal. Matéria infraconstitucional (tema 660). 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.